Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-89.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001920-89.2019.8.11.0051
RECORRENTE: SOILA ALVES MATSUI
RECORRIDO: AMERICO MATSUI
Vistos.
Em que pese a certidão de id 71444968, constata-se que o pleito de assistência judiciária gratuita já foi deferido na sentença de id 58421497, e mantida no acórdão de id 67730462.
Desse modo, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.